Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SINISTRO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Da leitura da contestação, constata-se que a parte ré alega que não houve conduta abusiva por parte da associação, bem como que toda conduta foi pautada nos termos do regulamento interno. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de indevida inovação recursal.
2. Se aplica à relação jurídica as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação e o associado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor. Há entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça no sentido de que, por apresentar características semelhantes ao contrato de seguro, o contrato de proteção veicular deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro.
3. O Art. 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
4. O pagamento total do débito junto à financeira pelo associado não se trata de uma imposição, mas de uma opção conferida em favor do associado (§2o, do Art. 26 do regulamento), conforme corretamente indicado e fundamentado na r. sentença recorrida.
5. Inexiste enriquecimento ilícito por parte da apelada, tendo em vista que a condenação da requerida ao pagamento da “diferença entre o valor de R$ 30.208,90 - trinta mil, duzentos e oito reais e noventa centavos e a indenização correspondente ao valor integral do veículo na tabela FIPE, à época do sinistro (maio de 2022 – 182178534), cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença;” visa justamente evitar o enriquecimento indevido das partes.
6. Do mesmo modo, a condenação da ré a restituir a autora, na forma simples, pelos valores comprovadamente pagos, referentes às prestações do contrato de financiamento do bem, posteriores à data da entrega do veículo à ré, também tem como fim evitar o enriquecimento indevido da associação, observando o cumprimento do regulamento.
7. Para a indenização por danos morais, se reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, gera o direito de compensação moral.
8. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada), adequado se mostra o valor arbitrado na Instância de origem a título de compensação por danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas abordadas.
9. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.